Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015230-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES - CPF: 805.279.571-00 (AGRAVANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e direito da saúde. agravo interno. cumprimento de sentença. astreintes. revisão de multa cominatória vencida. cumprimento substancial da obrigação. inexigibilidade de execução milionária. ausência de coisa julgada material. proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento para acolher impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade de multa cominatória acumulada em R$ 3.474.714,32, decorrente de alegado descumprimento de obrigação de custeio de tratamento médico de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT).

2. A agravante sustenta impossibilidade de revisão retroativa das astreintes já vencidas, sob alegação de violação à coisa julgada e ao art. 537, § 1o, do CPC, bem como afirma inexistir cumprimento substancial da obrigação, diante da interrupção do tratamento sem alta médica formal.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a multa cominatória vencida pode ser revista ou declarada inexigível após o trânsito em julgado; (ii) saber se o cumprimento substancial da obrigação principal autoriza o afastamento da execução de astreintes manifestamente desproporcionais; e (iii) saber se o reconhecimento judicial do adimplemento substancial implica indevida incursão em matéria médica.

III. Razões de decidir

4. As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, destinadas à efetividade da tutela jurisdicional, não ostentando caráter indenizatório ou punitivo. Por essa razão, a decisão que as fixa submete-se à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista a qualquer tempo para adequação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 706 do STJ, a decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material, sendo admissível sua modificação, redução ou exclusão, inclusive de ofício, quando evidenciada manifesta exorbitância ou perda da finalidade coercitiva da medida.

6. Restou incontroverso nos autos que a agravada autorizou e custeou 107 sessões do tratamento prescrito, circunstância apta a demonstrar o cumprimento substancial da obrigação judicialmente imposta, esvaziando a finalidade coercitiva da multa.

7. A manutenção de execução milionária, em valor superior a centenas de vezes o proveito econômico da obrigação principal, implicaria distorção da finalidade processual das astreintes e configuraria enriquecimento sem causa do credor, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade processual.

8. O reconhecimento do cumprimento substancial da obrigação não traduz usurpação de competência médica, pois consiste em juízo jurídico acerca da satisfação prática da obrigação imposta judicialmente, e não em avaliação clínica sobre alta ou continuidade terapêutica.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista quando a multa se revelar desproporcional ou dissociada de sua finalidade coercitiva. 2. O cumprimento substancial da obrigação principal autoriza o reconhecimento da inexigibilidade de multa cominatória manifestamente excessiva.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.333.988/SP, Tema Repetitivo 706, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 09.04.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1015230-14.2025.8.11.0000, deu provimento ao recurso da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão combatida reformou o pronunciamento de primeiro grau para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) acumulada no vultoso montante de R$ 3.474.714,32, sob o fundamento de cumprimento substancial da obrigação principal e manifesta desproporcionalidade do valor executado (Id. no 313743367).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática viola a autoridade da coisa julgada e o disposto no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a revisão de astreintes deve se restringir às parcelas vincendas, sendo vedada a modificação retroativa de multas já vencidas e consolidadas no patrimônio do credor.

Argumenta, outrossim, que houve usurpação da competência médica ao se declarar o “cumprimento substancial" da obrigação, uma vez que o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) foi interrompido abruptamente por falta de pagamento ao prestador, inexistindo alta médica formal.

Pede, pois, seja exercido o juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que, cassada ou reformada a r. decisão ora agravada, seja mantida a execução da astreintes vencidas, dada a impossibilidade da revisão retroativa e a coisa julgada (Id. no 339298856).

A Agravada, intimada, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão monocrática (Id. no 345594897).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão jurisdicional de multa cominatória vencida que, em razão do decurso do tempo, atingiu montante superior a 230 vezes o valor atribuído à causa originária e aproximadamente 93 vezes o custo integral do tratamento médico objeto da demanda.

A análise da matéria exige, inicialmente, a compreensão da natureza jurídica das astreintes.

A multa cominatória não possui caráter indenizatório nem punitivo, mas natureza eminentemente coercitiva e inibitória, voltada à garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

Por essa razão, a decisão que a fixa submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica reconhecer a relatividade de sua imutabilidade.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 706 (REsp 1.333.988/SP), a decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material.

O magistrado possui o dever-poder de adequar a sanção ao patamar compatível com a finalidade da medida, sob pena de transformar o processo em instrumento de enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1519862 SP 2019/0165438-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Conforme documentado nos autos, a Unimed Cuiabá autorizou e custeou efetivamente 107 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana em favor da agravante.

Tal circunstância é incontroversa, porquanto a própria beneficiária admite a realização desse expressivo quantitativo de sessões em suas manifestações processuais.

Desse modo, evidenciado o atingimento da finalidade da ordem judicial e considerando que o montante acumulado decorre de manifesta desproporção em relação ao bem jurídico tutelado, o reconhecimento da inexigibilidade da multa mostra-se medida compatível com os princípios da razoabilidade e da moralidade processual.

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática agiu acertadamente ao declarar a inexigibilidade da verba executada. A manutenção da execução milionária implicaria chancelar abuso de direito, premiando a inércia do credor diante de obrigação que, para fins jurídicos, foi substancialmente cumprida.

Diversamente do alegado pela agravante, não houve usurpação de competência médica.

Ao reconhecer o cumprimento substancial da obrigação, o magistrado não emite juízo clínico, mas realiza valoração jurídica acerca do adimplemento da obrigação imposta. Uma vez fornecido o tratamento e preservada a finalidade da tutela jurisdicional, a coerção financeira exauriu sua finalidade.

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, deve ser mantida a condenação da agravante.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção de execução milionária indevida, gera proveito econômico direto em favor da agravada.

Nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, o êxito da parte executada nesta fase processual autoriza a fixação de honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a inexigibilidade da multa cominatória e determinou a extinção do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026